Tribunal: TJBA
Processo: 0575621-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0575621-69.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAGAO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES A IMPUTAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelante condenado
à pena de 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, ambos

do Código Penal, sendo fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

2. Colhe-se dos autos que no dia
14 de outubro de 2016, por volta das 13h45min, na Rua Professor Dalmo Pontual, Praia do Flamengo, nº 31, L 01, nesta Capital, o ora apelante em comunhão de desígnios e propósitos com
outro comparsa não identificado, tentou subtrair um veículo tipo Fiat/Siena, cor branco, placa policial PJK 2087, de propriedade da vítima João Moreira Martins.

3.
Analisando detidamente os autos, constata-se que a condenação não restou lastreada no reconhecimento do réu, de sorte que, a despeito do não cumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP, além do relato dos policiais responsáveis pela prisão, SD/PM Danilo Pompilho Bittencourt e SD/PM Anderson Araújo da Silva Santos, e da vítima João de Pulo Moreira Martins, descrevendo a dinâmica dos fatos perante o juízo, o apelante foi capturado após perseguição da polícia, conduzindo o veículo que minutos antes havia parado em frente à residência da vítima para tentar furtar o seu carro que estava estacionado.

4.
A
Defesa não conseguiu explicar a razão do recorrente ter sido capturado, após perseguição policial, conduzindo o veículo que a vítima havia informado minutos antes como sendo o mesmo usado na prática delitiva.

Assim, como bem assinalou o magistrado sentenciante, há uma concatenação de fatos e diligências policiais.

5.
Dosimetria da pena fixada em consonância com os parâmetros legais, não havendo razão para qualquer reforma de ofício.

6.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0575621-69.2016.8.05.0001
, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante
RENATO DE OLIVEIRA SILVA
e

apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.